Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, bem como para condenar o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 142,14 (cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença proferida é inconstitucional por afronta aos artigos 5o, caput, II, 37, II, da Carta Magna. Afirma que a sentença gera insegurança jurídica por desconsiderar os termos do artigo 36, parágrafo 3o, II, da Lei 10486/2002. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, é certo que a Lei no 3.765/1960 disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Precedente: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
4. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente desta Turma recursal: (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores.
6. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, devendo a quantia fixada pelo juízo de origem ser mantida.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.